Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-26.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0008-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno (id. 84813463) interposto por
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO,
contra decisão proferida no Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso.

O Agravante que não teve oportunidade de se manifestar nos autos sobre as planilhas juntadas, em face da ausência de intimação; alega que cumpriu o estabelecido no artigo 272, §8º., do CPC, impugnando a planilha apresentada.

Sobre a menção da preclusão das matérias, afirma que o feito seguiu desordenadamente, com determinação de atos expropriatórios sem anteriormente cumprir os atos processuais, que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Requer a reforma da decisão, com a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento; subsidiariamente, que seja levado a julgamento e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (id. 91176993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno, (id. 84813463), interposto pelo ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, contra decisão proferida no Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

A decisão agravada é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória n.º 1001740-73.2019.8.11.0051 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (extraída do cumprimento de sentença n.º 0005063-39.2005.8.11.0037, código n.º 11538605, antigo código n.º 37161, processo 348/2005) que manteve a decisão que decretou o leilão, proferida julho de 2.020.

Em síntese, o agravante almeja a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja suspenso o trâmite da Carta Precatória, até deliberação do juízo, com a devolução do prazo recursal da decisão de id. 34797086, que rejeitou a impugnação do agravante.

A apreciação do recurso foi postergada ante a necessidade de ouvir as partes, ante o princípio da não surpresa face a preclusão da matéria.

Em suas argumentações, o agravante defende que não se trata de pedido de reconsideração, pois, vez outros apontamentos.

Explica que não foi intimado da decisão de id. 34797086, tendo fluído seu prazo recursal; assim, pugnou pela devolução do prazo cujo pedido não fora analisado pelo juízo “a quo”. Alega que se trata de pedido de chamamento a ordem.

A parte agravada explica que o agravante não obteve êxito, nem em Primeira Instância, nem em Segunda, estão toda a matéria preclusa. Requer o não conhecimento do recurso e a condenação nas penas para o litigante de má-fé.

Pois bem. Em que pese o agravante tenha suscitado a falta de intimação da decisão de id. 34797086, o fato é que deveria ter apresentado sua “oposição” desde logo, ou seja, na peça de id. 40514318 (dos autos originários), o que não foi feito, conforme entendimento do art. 272, § 8º do CPC:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”.

Cumpre salientar que no sistema processual cabe às partes agirem com lealdade e boa-fé, bem como cooperarem entre si para que a tutela almejada seja alcançada em tempo razoável, observando-se os princípios da celeridade e da economia processual. Firme é o entendimento no sentido de que não há nulidade sem a prova do efetivo prejuízo.

No caso, conforme se vê da petição posterior, de “chamamento do processo a ordem”, o agravante alega que as planilhas foram apresentadas de unilateral, houve determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios, sem que o débito fosse homologado, lançamento de valores aleatórios, contudo, o juízo deprecado só está cumprindo determinação do juízo deprecante que afastou as teses do agravante (confirmado nesta Instância) e determinou o prosseguimento dos atos expropriatório.

Veja-se a decisão do juízo deprecante:

“Vistos.

Analisando os autos, verifico que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi mantida pelo E. TJMT, de modo que determino o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos.

Assim, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara de Campo Verde/MT, indicando a pertinência do prosseguimento dos atos expropriatórios a serem realizados na missiva que lá se encontra (Autos nº 1001740-73.2019.8.11.0051).”.

No mais, apesar de tomar conhecimento da decisão que remete alegações de excesso de penhora ao juízo deprecante, invocou-as novamente no juízo deprecado, sendo lançada a decisão agravada:

“Vistos etc.

De novo: questões atinentes a suposto excesso de penhora têm, necessariamente, sua análise vinculada ao Juízo deprecante, porque de lá partiu a ordem para a expropriação do bem.

De igual forma, eventual excesso à execução deve ser levado ao conhecimento da douta Magistrada titular, já que àquele Juízo compete a análise do montante da obrigação.

MANTENHO, pois, o despacho de julho de 2020, a fim de que se realize o leilão.”.

Restam preclusas as pretensões do agravante, seja porque não cumpriu o §8º., do artigo 272 do CPC, seja porque já restou decidido que compete alegar ao juízo deprecante alegações de excesso.

Por fim, deixo, por ora, de aplicar a multa por litigância de má-fé pretendida pela parte agravada, por não identificar excesso. Todavia, fica advertida a parte agravante, que a eventual interposição de recurso com intuito meramente protelatório ou qualquer outro indicativo de litigância de má-fé, poderá incorrer em aplicação de multa.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intimem-se.”.

O recurso não passa de mero inconformismo da agravante, desprovido de elementos aptos a modificarem a conclusão dada pela decisão impugnada.

Embora defenda que cumpriu o §8º., do artigo 272 do CPC artigo, o que se vê claramente é que na petição mencionada na decisão agravada, o apelante requereu “devolução do prazo recursal da decisão de id. 34797086, tendo em vista a ausência de intimação do executado”.

Também não é verdadeira a alegação de que o processo seguiu desordenadamente, pois o que se depreende é que o juiz vem cumprindo atentamente as decisões deste eg. Tribunal de Justiça e do juízo deprecante.

No mais, já se encontra decidido que as alegações de excesso de penhora, devem ser decididas no juízo deprecante.

Por fim, considerando a improcedência do agravo interno, porquanto dirigido com nítido propósito abusivo, com intenção de atrasar o andamento da carta precatória, além de invocar alegações desprovidas de comprovação, de que houve o cumprimento do artigo, quando restou claramente mencionado na decisão que o cumprimento se dá com a inovação da tese, no primeiro momento, bem como de que os autos se encontram desordenados, somada à ciência da parte quanto à possibilidade de aplicação de multa, há que se aplicar o § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

LUIZ GUILHERME MARINONI, referindo-se ao § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, anotou: [...] nesse caso há dever de imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se, portanto, de técnica voltada não só a promoção da boa fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º, LXXVIII, CF, e 4º, CPC). Condenado o agravante, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção do beneficiário de gratuidade judiciária e da Fazenda Pública, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5º, CPC) (Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Matidiero. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1082, grifou-se).

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no Resp n. 1.703.414/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018, grifou-se).”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
condenando o agravante a pagar à parte contrária, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, (artigo 1.021, § 4º, do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo valor, (artigo 1.021, § 5º, do CPC).
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021